Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710648-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDIO SILVA SANTOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, CLAUDIO SILVA SANTOS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 26070100 e de ID 26070104, respectivamente, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, e admitiu o especial manejado pelo HOSPITAL ANCHIETA LTDA. E OUTRO. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista a afetação do RE 666.094 (Tema 1.033) pelo Supremo Tribunal Federal (ID 30546120). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate na presente situação guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o caso concreto retrata hipótese de pedido de ressarcimento de hospital da rede privada decorrente de gastos em razão de internação espontânea de paciente em sua unidade de saúde, ao passo que o precedente busca uniformizar à possibilidade de restituição de valores, com base em preço tabelado pelo SUS, à rede particular, tendo em vista a prestação de serviços em cumprimento de ordem judicial. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.033 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019